Tribunal: TCU
Processo: 002.644/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3713/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.644/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Berenice Sanches (XXX.100.818-XX); Fabiola Bertosse de Lima (XXX.576.218-XX); Gustavo Brandi Corra (XXX.150.568-XX); Jonas Bassay Ferreira (XXX.958.762-XX); Mabio Marcos de Sousa (XXX.638.302-XX); Magda Aparecida Ferreira (XXX.574.488-XX); Marcelo Queiroz dos Santos (XXX.654.605-XX); Maria Clara Ferreira de Carvalho (XXX.632.742-XX); Miguel Ângelo da Silva Filho (XXX.685.722-XX); Rodrigo Antônio Basso (XXX.604.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.